Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010143-53.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Dirigente Sindical, Diárias e Outras Indenizações, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AUTOR), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (REU), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL..

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PRETENSÃO DO AUTOR – DECLARAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA – LEI MUNICIPAL N. 4.592/20 QUE NÃO TRATA DE REVISÃO GERAL ANUAL MAS DE AUMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COM BASE NA LEI FEDERAL N. 11.738/08 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS E DIFERENCIADOS DE VENCIMENTOS – FINALIDADE DE AJUSTAR DETURPAÇÕES SALARIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO – SEM VIOLAR O PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRECEDENTES DO STF – NÃO RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA ATRIBUÍVEL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL A SER EFETIVADA – PRETENSÃO DO AUTOR QUE SE FUNDA NOS MESMOS FUNDAMENTOS DA ADI N. 002118-85.2019.8.11.0000 QUE TEVE COMO OBJETO A LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 – JULGADA IMPROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROVIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O artigo 103, § 2o, da Constituição Federal dispõe que declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção de providências necessárias.

No caso concreto, o autor da ação se refere à Lei Municipal n. 4.592/20 como se fosse caso de implementação de RGA aos professores da rede pública de ensino do Município e, por esse motivo, pleiteia seja decretada pelo Poder Judiciário a mora do Poder Executivo, por não ter elaborado lei que estendesse a revisão geral anual aos demais servidores públicos da educação, na forma do artigo 147,
caput
, e § 1o, da Constituição Estadual.

Todavia, a lei municipal foi editada em razão de a Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea
‘a’
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de a administração conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.

Logo, não se trata de revisão geral anual, mas sim de aumento salarial e, nesse caso, não se reconhece a omissão legislativa atribuível ao Poder Executivo do Município, razão pela qual o inconformismo do autor não autoriza o manuseio desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

Matéria já analisada por esta Corte Estadual, na oportunidade do julgamento da ADI n. 002118-85.2019.8.11.000, que pretendia a extensão dos efeitos da Lei n. 4.430/19 aos demais servidores públicos da educação do Município de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1010143-53.2020.8.11.0000

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão

ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP –, Sub Sede de Várzea Grande, que visa à declaração de mora inconstitucional do Município de Várzea Grande em legislar sobre o índice inflacionário da revisão geral anual dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino, referente aos anos de 2019/2020, em 12,84%, conforme previsto na Lei Municipal n. 4.592/20, em relação aos professores da rede pública de ensino de Várzea Grande.

O Sindicato dos Trabalhadores afirma que, por efeito do artigo 3o da Lei Complementar n. 3.797/12, do Município de Várzea Grande, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande,
“deve-se entender por profissionais da educação tanto os professores como os demais trabalhadores em educação”
(Id.: 6291935).

Assegura que o artigo 147,
caput
, e § 1o, da Constituição do Estado de Mato Grosso e o artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande preveem a obrigatoriedade de revisão geral da remuneração sempre na mesma data e sem qualquer distinção de índices e, por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal garante a obrigação de pagamento da composição geral anual, dispensando, inclusive, estudo sobre o impacto orçamentário.

Afiança que a omissão constitucional a ser declarada é a não previsão em lei do reajuste geral anual referente ao período de 2019/2020, aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande.

Sustenta que, ante a omissão de legislar sobre o índice inflacionário a ser aplicado na revisão geral anual, o Poder Executivo sequer justificou os motivos pelos quais não concedeu a RGA, agindo contrariamente ao que ficou decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.089, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pretende seja o Município de Várzea Grande intimado para prestar as informações necessárias sobre a omissão em não elaborar projeto de lei que estabelece o índice inflacionário da RGA aos demais profissionais da área de educação municipal.

Requer a procedência do pedido para declarar a mora legislativa, cientificando o Município de Várzea Grande para encaminhar projeto de lei, no prazo de trinta (30) dias, como dispõe o artigo 12-H, § 1o, da Lei n. 9.868/99, concernente à recomposição salarial aos demais profissionais da educação, como conferido aos professores municipais, pela Lei n. 4.592/20.

Não houve pedido de medida cautelar.

O Município de Várzea Grande alega que o reajuste dos professores decorre da Lei Federal n. 11.738/08, que tem por finalidade garantir o piso nacional do magistério, por meio de recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEV –, e não se confunde com a revisão geral anual.

Defende o não encaminhamento do de projeto de lei, pois implicaria na violação de normas fiscais, haja vista que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer possui cerca de 3.951 (três mil, novecentos e cinquenta e um) servidores, refletindo em quase 50% do total de servidores do município.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da ação de inconstitucionalidade por omissão, ao argumento que a Lei Municipal n. 4.592/20 trata de recomposição do piso salarial dos professores da rede pública do Município de Várzea Grande e não de revisão geral anual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A Lei n. 4.430/20, do Município de Várzea Grande, que dispõe sobre a recomposição do salário dos Professores da Rede Pública Municipal de Várzea Grande, estabelece:

“Art. 1o - O reajuste do piso salarial dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino, ativos e inativos, nos termos das tabelas em anexo, será de 12, 84% (doze inteiros e oitenta e quatro pontos percentuais),
conforme o reajuste do piso nacional do magistério
realizado pelo Ministério da Educação – Governo Federal, o qual será pago de forma parcelada, nas seguintes condições:

I – Dar-se-á o percentual de 4,84% (quatro inteiros pontos percentuais) aos Professores da rede municipal de ensino no mês de março de 2.020, conforme tabela do anexo I;

II – Dar-se-á o percentual de 4,00% (quatro inteiros pontos percentuais) aos Professores da rede municipal de ensino no mês de abril de 2.020, conforme tabela do anexo II; e

III – Dar-se-á o percentual de 4,00% (quatro inteiros pontos percentuais) aos Professores da rede municipal de ensino no mês de maio de 2.020, conforme tabela do anexo III;

Art. 2o Estende-se os efeitos desta Lei Municipal Complementar aos Supervisores Escolares.

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando os anexos da Lei Municipal Complementar no 4.430/2.019” (...)”
(destaquei).

Conforme se vislumbra, a Lei Municipal n. 4.592/20 conferiu aos professores da rede pública do Município de Várzea Grande
recomposição do piso salarial
, referente aos anos de 2019/2020, na proporção 12,84%.

Nesse contexto, o autor da ação direta de inconstitucionalidade por omissão pretende que a mesma recomposição seja estendida aos demais profissionais da educação escolar básica, listados na Lei Complementar n. 3.797/12, do Município de Várzea Grande, quais sejam: Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública.

Todavia, malgrado a lei utilizar a nominação de reajuste do piso salarial, trata-se de aumento salarial específico aos professores da rede pública de ensino do Município e não de revisão geral anual, assegurada pelo artigo 147,
caput
, da Constituição Estadual, os quais não se confundem, porquanto, se de um lado, a
revisão geral anual
tem por finalidade a recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, o
reajuste de vencimento
tem por finalidade corrigir o desvirtuamento salarial verificado no serviço público.

No caso específico, a Lei Municipal n. 4.592/20 foi promulgada com vistas a “recompor” o salário dos professores da rede pública municipal, aplicando o piso salarial nacional, no patamar de 12,84%, para os anos de 2019/2020, atendendo a revalorização, reestruturação remuneratória de carreiras específicas, a fim de evitar distorções remuneratórias.

A propósito, a referida lei foi editada em razão da Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea
‘a’
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

Preceitua o artigo 5o da lei que o piso salarial será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir de 2009, nos termos do parágrafo único, e calculada utilizando-se
“o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007”
.

Nesse viés, a orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal é de que a administração pode conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.

Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos municipais. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual. Não violação.
Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula no 339/STF.
RE no 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante no 37. Precedentes. 1.
É possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual
. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula no 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE no 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante no 37. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”
(ARE 1101936 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018) (grifei).

Não obstante, destaco que tal matéria já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no ano de 2019, quando vieram-me conclusos os autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1002118-85.2019.8.11.0000, em que o autor da ação pretendia a declaração da mora de inconstitucionalidade
do Município de Várzea Grande em legislar estipulando o índice inflacionário da revisão geral anual aos demais cargos da educação do Município, referente aos anos de 2018 e 2019, no percentual de 4.17%, conforme previsto na Lei Municipal n. 4.430/19 em relação aos professores da rede pública de ensino municipal de Várzea Grande.

Na oportunidade, a ação direta de inconstitucionalidade restou improvida pelo Órgão Especial deste Sodalício, ficando assim ementada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGA NÃO POSSUIR PERSONALIDADE JURÍDICA E NÃO TER PARTICIPADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 – RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS – POSSIBILIDADE DE ATUAREM EM JUÍZO NA DEFESA DE INTERESSES INSTITUCIONAIS – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO LEGISLATIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
MÉRITO
– PRETENSÃO DO AUTOR – DECLARAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA – CIENTIFICAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAR PROJETO DE LEI, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, RELATIVO À REVISÃO GERAL ANUAL AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA MESMA FORMA PROPOSTA PELA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 – ARTIGO 12-H, § 1o, DA LEI N. 9.868/99 – LEI QUE NÃO TRATA DE REVISÃO GERAL ANUAL MAS DE AUMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COM BASE NA LEI FEDERAL N. 11.738/08 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS E DIFERENCIADOS DE VENCIMENTOS – FINALIDADE DE AJUSTAR DETURPAÇÕES SALARIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO – NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRECEDENTES DO STF – NÃO RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA ATRIBUÍVEL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL A SER EFETIVADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROVIDA.

A matéria tratada na presente ação não foi objeto de Projeto de Lei que tramitou perante a Câmara Municipal de Várzea Grande, razão pela qual necessário excluí-la da lide, por não possuir legitimidade “ad causam” para figurar no polo passivo da ação.

O artigo 103, § 2o, da Constituição Federal dispõe que declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção de providências necessárias.

No caso concreto, o autor da ação se refere à Lei Municipal n. 4.430/2019 como se fosse caso de implementação de RGA aos professores da rede pública de ensino do Município e, por esse motivo, pleiteia seja decretada pelo Poder Judiciário a mora do Poder Executivo, por não ter elaborado lei que estendesse a revisão geral anual aos demais servidores públicos da educação, na forma do artigo 147, caput, e § 1o, da Constituição Estadual.

Todavia, a lei municipal foi editada em razão de a Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de a administração conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.

Logo, não se trata de revisão geral anual, mas sim de aumento salarial e, nesse caso, não se reconhece a omissão legislativa atribuível ao Poder Executivo do Município, razão pela qual o inconformismo do autor não autoriza o manuseio desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão”
(ADI julgada em 14/11/2019).

Naquela ocasião, o autor da ação invocou a Lei Municipal n. 4.430/19, que igualmente tratava do piso salarial dos professores, para estender seus efeitos aos demais servidores da rede municipal de educação. No entanto, com os mesmos argumentos, tenta, nessa ocasião, estender os efeitos da Lei Municipal n. 4.592/20 para atingir o intento pretendido.

Destarte, além de infundada a ideia de mora legislativa do Chefe do Executivo, destaco que a Lei Municipal n. 4.592/20 é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1009743-39.2020.8.11.0000, que, em sede de medida cautelar, foi concedida liminar para suspender a eficácia da lei impugnada, com base na ocorrência de vício formal de iniciativa, com usurpação de competência do executivo municipal (Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva). Portanto, forte no desfecho da declaração de inconstitucionalidade da norma objurgada.

Todavia, em que pese o resultado desse julgamento, mantém-se insubsistente o pleito inaugural, porquanto a concessão de reajustes salarias setoriais, com o intuito de corrigir eventuais distorções remuneratórias, não é suficiente a considerar violação ao princípio da isonomia nem mesmo da revisão geral anual, em atenção à orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal (ARE n. 993.058/BA-AgR).

Pelo exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a a
ção direta de inconstitucionalidade por omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021